Tribunal: TJPA
Processo: 0801653-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801653-08.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUIS FERNANDO DO REMEDIO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801653-08.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO ENÉAS SOUSA DA SILVA.

PACIENTE: LUÍS FERNANDO DO REMÉDIO SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO REGULAR,
COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 29/04/2021, CONSTA QUE O JUÍZO COATOR DESIGNOU INICIALMENTE A AUDIÊNCIA PARA 26/01/2021 E, A DEFESA REQUEREU SUA REDESIGNAÇÃO, MOMENTO EM QUE A AUTORIDADE COATORA OPORTUNIZOU ÀS PARTES PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA A COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA QUE FOI AGENDADO PARA O DIA 02/03/2021
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISUM

FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA À GRAVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE E NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME. ELEVADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19.
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19, MUITO MENOS COMPROVOU QUALQUER TIPO DE COMORBIDADE
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Não está configurado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, apesar do coacto ter sua prisão preventiva decretada em 17/03/2020 e mantida até a presente data, a instrução processual encontra-se tramitando regularmente, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/04/2021, assim como nas informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o juízo coator designou inicialmente o referido ato processual para o dia 26/01/2021 e, na oportunidade, a defesa requereu sua redesignação, momento em que o juízo oportunizou às partes prazo para apresentação de quesitos para a colheita de depoimento especial da vítima que foi agendado para o dia 02/03/2021, aguardando, portanto, a ultimação da fase instrutória para ulterior julgamento;

3. A ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de 12 (doze) anos de idade a época dos fatos;

4. O paciente não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do COVID-19, uma vez que não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica;

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUÍS FERNANDO DO REMÉDIO SILVA, acusado da prática do crime tipificado no artigo 217-A do CPB, contra sua enteada, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

O impetrante aduz que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e cumprida, em 17/03/2020, e se encontra segregado desde então.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) negativa de autoria e ausência de provas; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar; d) elevado risco de contaminação da COVID-19; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4660713 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no mês de janeiro de 2019, o paciente na condição de padrasto da vítima passou a estuprá-la, por diversas vezes, quando a mãe e a irmã da ofendida estavam ausentes da residência em que moravam. A vítima em escuta especializada informou a prática delitiva e sua recorrência, esclarecendo que o paciente a ameaçava caso contasse para alguém dos abusos sexuais que sofria desde os seis (06) anos de idade. O crime chegou ao conhecimento de parentes da vítima a quem relatou-lhes os abusos, os quais foram objeto de denúncia à autoridade policial que iniciou as investigações e culminou na deflagração da respectiva ação penal.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo esta decretada pelo juízo inquinado coator e o mandado de prisão foi cumprido no dia 17/03/2020, e se encontra segregado desde então. A prisão cautelar em questão foi reanalisada e mantida no dia 03/11/2020.

O processo se encontra em curso regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/04/2021. Nas informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o juízo coator designou inicialmente o referido ato processual para o dia 26/01/2021 e, na oportunidade, a defesa requereu sua redesignação, momento em que o juízo oportunizou às partes prazo para apresentação de quesitos para a colheita de depoimento especial da vítima que foi agendado para o dia 02/03/2021. Aguardando, portanto, a ultimação da fase instrutória para ulterior julgamento.

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

Sobre o dito excesso de prazo para concluir a instrução criminal, é necessário colocar que, em virtude da pandemia de coronavírus, as audiências foram suspensas, gerando um certo atraso nos processos que estavam em fase instrutória, como o caso em questão.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO CAUTELAR

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, decretou e mantém a prisão preventiva.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos da lei processual penal e para a eficácia da aplicação da lei penal.

Trechos do
decisum
:

[...]Os fatos constantes da representação, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do representado e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti. O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do representado para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, visto que, o representado, por padrasto da vítima pode vir a constranger testemunhas e até mesmo a própria vítima, prejudicando assim a instrução criminal. Ainda reside o periculum libertatis na necessidade de garantia da Ordem Pública, ante o perigo que a liberdade do requerido representa para a incolumidade física da vítima e de outras crianças que possam vir a ter contato com o mesmo durante as investigações. Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do representado para conveniência da instrução criminal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP.[...]

No dia 11/03/2021, ao analisar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora manteve com a seguinte fundamentação:

[...]A prisão preventiva do réu foi decretada por conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado por possuir proximidade com vítima e testemunhas do processo poderá vir a constrangê-las, prejudicando suas inquirições em juízo, bem como para garantia da ordem pública, visto que há potencial risco do acusado em liberdade atentar novamente contra a incolumidade física da vítima e de outras crianças em condição similar. Em análise perfunctória dos autos, verifico que os motivos ensejadores da segregação cautelar do réu mantem-se incólumes, visto que não há qualquer alteração do contexto fático que ensejou a emissão do decreto prisional, permanecendo, ao contrário, inalteráveis os requisitos autorizadores para sua manutenção. Registro que, a ação penal encontra-se em curso regular, com audiência de instrução e julgamento devidamente aprazada, sem que haja qualquer ilegalidade a ser reparada na segregação cautelar outrora decretada, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão. Outrossim, ressalto que, as chamadas condições favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes os pressupostos para tal.[...]

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança do 12 (doze) anos de idade a época da decretação da custódia extrema.

DO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Quanto à possibilidade de revogação da prisão preventiva, em vista de eminente risco de contágio no ambiente carcerário por COVID-19, tal alegação não encontra possibilidade. Tendo em vista, somente o fato de estarmos vivendo uma pandemia não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Além disso, o paciente tem 32 (trinta e dois) anos de idade e não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica.

Importante mencionar que estão sendo adotadas providências no âmbito prisional para evitar ao máximo o contágio, em virtude da impossibilidade de liberar todos os detentos, por motivo muito claro, temos que manter a segurança da população.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2021